Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728139-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACASSIO MARQUES DOS SANTOS, ADRIANA BRANTS CAVALCANTI OLIVEIRA, ALISSON FERNANDO NUNES FELIPE, ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS, ANTONIA MIKAELE SOARES FRANCA, ECILMA PINHEIRO DOS SANTOS MACHADO, ELIANE DE CASTRO SANTOS, ELIANE VIEIRA BRAGA DE PAIVA, ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS, ELIEUSA SILVA BARROS SOARES, GABRIELA MOREIRA CHAGAS DE OLIVEIRA, ISRAEL MARTINS ASSUNCAO, JACKELINE SOUSA DA SILVEIRA, JORDANA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, LEILA RIBEIRO DOS SANTOS, LEILIANE DOS SANTOS SOUZA BESERRA, LEONARDO SANTOS LOPES, LUCIANY ANTONEL DE BARROS, MARCK WILLIAN GOMES CORREIA, MARIA ERIVANDA MADEIRA OLIVEIRA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA JAIDETE RIBEIRO DE MOURA, MARIA LUIZA GHESTI, MARINA ALVES DE CASTRO LOPES, MARISE DA SILVA URANI, MARILENE LOPES DE ABREU, PATRICIA RIBEIRO SALES, PRISCILA CIRQUEIRA DE CARVALHO, RONIEL COSTA DE ARAUJO, ROSANGELA VIEIRA CURVELO DE OLIVEIRA, ROZANGELA MARIA HIENDLMAYER, RUDIMILA MARIA LIMA BORGES BARBOSA, SANDRA MARIA PORTO FERNANDES, VANESSA CRISTINA FERNANDES SANTOS, VANESSA DOS SANTOS QUEROZ NASCIMENTO, VITTORIA VENTURINI RODRIGUES GONCALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o impetrado, com fulcro no art. 10 do CPC, para se manifestar, no prazo de 10 dias úteis, acerca do documento novo de id 50402552 (Decreto de 31/07/2023, publicado no DODF - Edição Extra N.o 57-A), de modo a esclarecer, com documentação, a teor do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de id 52112602, a quantidade de nomeações tornadas sem efeito e a quantidade de nomeados para o Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar ocorridas no aludido Decreto. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora